Tribunal: TJPA
Processo: 0813763-68.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813763-68.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO HENRIQUE GOMES

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DO DOCENTE DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME) PARA O SISTEMA REGULAR. A GRATIFICAÇÃO DO SOME OSTENTA NATUREZA “
PROPTER LABOREM
”. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI N° 7.442/2010. LEGALIDADE DO ATO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49 DA LEI N° 5.810/1994. A FIXAÇÃO DA JORNADA E DO LOCAL DE TRABALHO DO TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR SÃO ATOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR EFETIVO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. EXAME DE LEGALIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CARÊNCIA DE PROFESSORES NO ENSINO REGULAR. NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO PARA O SISTEMA REGULAR. ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, verifica-se que o impetrante é servidor público estadual efetivo, exercendo o cargo de professor, da disciplina de Matemática, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, atuando nos Municípios de Moju/PA e Barcarena/PA, vinculados a jurisdição da 3ª URE. O autor aduz ilegalidade no ato administrativo de sua remoção do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, alegando a ausência de motivação do ato, a violação ao contraditório e a ampla defesa.

2. A remoção
ex officio
do servidor, prevista no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual incumbe o juízo de conveniência de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, observando o princípio da separação dos Poderes, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Assim, a
remoção de servidor é questão atinente à organização do serviço público, todavia
para a validade do ato em questão, entende-se que este deverá ser devidamente motivado, a fim de atender aos princípios basilares que devem nortear a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade, a impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

3.
A gratificação por exercício de atividade no Sistema Modular de Ensino é vantagem de caráter eventual e transitória, concedida apenas enquanto o servidor estiver em atividade submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, são as chamadas gratificações de serviço (
propter laborem
).

4. Ao servidor não é assegurada a imutabilidade no que tange a sua lotação e tampouco há vedação à Administração para que reorganize a distribuição dos servidores de acordo com as necessidades do serviço público e em observância à supremacia do interesse público.

5. Na hipótese, a transferência do servidor do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino foi motivada na carência de professores no ensino regular, amparada na necessidade e no interesse público, por ser a remoção ato discricionário da Administração e diante do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

6. Não demonstradas
a ilegalidade, o abuso de poder e o desvio de finalidade no ato administrativo que procedeu a remoção do servidor, conclui-se pela inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
.

7.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
LUIZ ANTÔNIO HENRIQUE GOMES
,

contra ato supostamente abusivo e ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
.

Em sua
inicial mandamental
(id 15843878), o impetrante relata que é professor do Estado do Pará - AD 4, da Disciplina Matemática, do quadro de efetivos, com lotação na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, sendo que, após o advento do PCCR (Lei n° 7.442/2010), aduz que o cargo foi transformado para Professor – Classe I.

Destaca que a partir de setembro de 2003 foi designado para ministrar aulas no Sistema de Organização Modular de Ensino SEDUC (SOME), atuando com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto às comunidades rurais situadas no Município de Moju.

Alega que, através do Memorando n° 52/2023, datado de 12/06/2023, assinado pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da SEDUC, foi iniciado o PAE 2023/668609, com o propósito de remover o servidor do seu local de trabalho do sistema modular para o sistema regular de ensino, sendo designado para exercer o magistério sob o regime de 30 horas semanais na EE Professora Ernestina Pereira Maia.

Destaca que não foi comunicado previamente acerca da instauração do processo administrativo interno no âmbito da SEDUC, que resultou na sua remoção, tendo tomado ciência somente no dia 14 de junho de 2023 que deveria comparecer à 3ª URE.

Assevera que, através do memorando n° 515/2023, de 21/06/2023, foi designado para assumir a função de professor de matemática na EE José Maria de Moraes, com carga horária de 40 horas semanais, situada no município de Barcarena, a contar de 22 de junho de 2023.

Defende que a sua remoção para o ensino regular foi ilegal, em razão de violação à ampla defesa ou o contraditório, afirmando ter sido convocado pela SEDUC apenas para tomar conhecimento da decisão administrativa, destacando, ainda, a perda salarial, diante da supressão do pagamento da Gratificação SOME, prevista na Lei n° 7.442/2010, afirmando ter trabalhado no Sistema Modular de Ensino - SOME por, aproximadamente, 20 (vinte) anos.

Aduz a existência de ilegalidade na remoção do Ensino Modular para o regular, alegando a ausência de motivação e o desvio de poder.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato administrativo de sua remoção do ensino modular para o regular e restabelecer a sua lotação no Sistema Modular de Ensino com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da segurança.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 15896674).

O
Secretário de Educação do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas argumentando, em síntese, a ausência de direito subjetivo do servidor à remoção, afirmando que o ato se insere na discricionariedade da Administração, havendo previsão legal de que a remoção pode ser realizada de ofício. Destaca que o impetrante não foi aprovado em concurso público para laborar no Sistema Modular de Ensino, mas sim para lecionar no ensino regular e, havendo necessidade pública e disponibilidade, no SOME. Sustenta a ausência de ilegalidade no ato administrativo. Defende que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Ao final, pugna pela denegação da segurança (id 16500076).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora, requerendo a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar e a denegação da segurança (id 16356109).

O Impetrante interpôs recurso de
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso (id 16518157).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão que indeferiu a medida liminar, argumentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo, bem como, destaca a legalidade da remoção do servidor e a inexistência de violação à ampla defesa e ao contraditório.

O Colegiado da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça prolatou
Acórdão
,
conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno oposto
, mantendo integralmente a decisão interlocutória que indeferiu a concessão da medida liminar (id 18123904).

A decisão transitou em julgado, conforme certidão (id 19906685).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pela
concessão da segurança
(id 2007164).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança e passo a proferir Voto, sob os seguintes fundamentos.

O presente mandado de segurança foi impetrado pelo servidor público Luiz Antônio Henrique Gomes que exerce o cargo de professor da rede estadual de ensino, em face de ato tido como ilegal praticado pelo Secretário de Educação do Estado do Pará, argumentando ilegalidade no ato de sua remoção
do Sistema Modular para o Sistema Regular de Ensino, com fundamento na ausência de motivação do ato, na redução de sua jornada de trabalho e na violação à ampla defesa e ao contraditório.

O impetrante afirma possuir direito líquido e certo violado, objetivando a anulação do ato de sua remoção, pelo que requer a concessão da segurança para restabelecer a sua lotação no Sistema Modular de Ensino (SOME), no Município de Moju, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Como é cediço,
o Mandado de Segurança
possui fundamento constitucional
, assim como, é disciplinado pela
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo, segundo a doutrina pátria, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Do exame dos autos,
verifica-se que o impetrante laborou alguns anos como servidor temporário, sendo que, após aprovação no Concurso Público C-58 da SEDUC, tomou posse no cargo efetivo em 22/01/1994, exercendo o cargo de professor AD 4, da disciplina de Matemática, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Pará, atuando no Município de Moju, conforme o memorando da SEDUC (vide id 15843879).

Assim, observa-se que o impetrante foi aprovado para exercer o cargo de professor da rede estadual regular de ensino. Após alguns anos de exercício do magistério, em razão da necessidade e do interesse público, o servidor foi lotado no Sistema Modular de Ensino (SOME) em escolas localizadas no Município de Moju, em períodos dos anos letivos de 2021 à 2023, com carga horária de 40 horas semanais, consoante as Cartas de Apresentação (id’s 15843905 e 15843906).

Em seguida, observa-se que a Secretaria de Estado de Educação do Pará
instaurou Processo Administrativo Eletrônico n° 2023/668609 no dia 12/06/2023, referente ao remanejamento do SOME para o Ensino Regular (id 15844603), sendo realizada a notificação do servidor acerca do seu afastamento do Sistema Modular de Ensino (SOME), sendo que o próprio impetrante declara na exordial que tomou ciência do ato de remoção no dia 14/06/2023, desta forma, observa-se que a Administração instaurou de forma prévia um processo administrativo no âmbito da SEDUC e realizou a intimação do servidor sobre o ato de remoção do docente do Sistema Modular, passando a ser lotado no ensino regular.

Feitas essas considerações, importa destacar que o Sistema Modular de Ensino, está previsto no artigo
30 da Lei Estadual n° 7.442/2010, que estabelece o pagamento de gratificação ao professor pelo exercício da atividade no citado sistema de ensino, senão vejamos:

“
Lei Estadual nº 7.442/2010:

Art. 30
.
O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME
,
fará jus a gratificação no valor correspondente a 180%
(cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base
, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário
.” (grifei)

Assim, de plano, observa-se que
a
gratificação
por exercício de atividade
no Sistema Modular de Ensino é vantagem de caráter eventual e transitório
, concedida apenas enquanto o servidor estiver em atividade, ou seja, submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, são as chamadas gratificações de serviço “
propter laborem
”.

Por outro lado, consigno que
a
remoção
ex officio
do servidor
insere-se na
esfera do poder discricionário da Administração Pública
, à qual incumbe o juízo de conveniência de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, observando o princípio da Separação dos Poderes, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Vale destacar o disposto no artigo 49 da Lei n° 5.810/1994:

“Art. 49.
A remoção

é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado
.

Parágrafo único.
A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita
:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.” (grifei)

Destarte, a
remoção de servidor é questão atinente à organização do serviço público, sendo certo que o respectivo
ato administrativo é discricionário
, competindo ao administrador ponderar acerca da conveniência e oportunidade, todavia
para a validade do ato em questão, entende-se que este deverá ser devidamente motivado, a fim de atender aos princípios basilares que devem nortear a Administração Pública, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade, a impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Portanto,
no caso concreto, observa-se que a Secretaria de Estado de Educação instaurou o Processo Administrativo Eletrônico n° 2023/
668609
, na data de 12/06/2023, tendo como objeto a transferência do servidor Luiz Antônio Henrique Gomes, ora impetrante, do Sistema de Ensino Modular para o Ensino Regular.

Analisando o feito administrativo, verifica-se que houve a sua regular instauração e com a prévia notificação do servidor, anterior ao ato de remoção, bem como, por se tratar de um ato discricionário, a SEDUC através da 3ª Diretoria Regional de Ensino, realizando a gestão e organização do serviço público escolar, procedeu a lotação do impetrante no sistema regular de ensino na disciplina de matemática em substituição ao servidor contratado, mantendo a carga horária do servidor de 40 horas/semana, a contar de 22/06/2023, conforme Memorando n° 515/2023 (id 15844605).

Assim, constata-se que o ato de remoção do impetrante do Sistema Modular (SOME) para o regular de ensino foi efetivado pelo Administrador com fundamento na carência de professores no sistema regular de ensino da rede pública estadual, vinculada a 3ª Unidade Regional de Educação – URE, ou seja, o ato de lotação do servidor foi motivado na necessidade e no interesse público, amparado nos princípios da supremacia do interesse público, da oportunidade e da conveniência e com observância dos parâmetros de legalidade.

Portanto, conclui-se que o impetrante não possui direito líquido e certo violado, considerando que o ato de remoção foi precedido de processo administrativo, havendo motivação, pautada na conveniência administrativa e no interesse público, decorrente da carência de professores no sistema regular de ensino na 3ª DRE, assim como, em razão da lotação de servidores constituir ato discricionário da Administração, além disso, apesar do remanejamento, observo que foi mantida a carga horária do servidor de 40 (quarenta) horas semanais, conforme memorando n° 515/2023 (id 15844605).

No mais, ressalta-se que a jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que o servidor público não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração Pública, por ato discricionário, proceder à remoção e mudança de lotação de ofício, desde que de forma motivada e que o ato atinja a finalidade almejada pelo interesse público, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR.
TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO, DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal nº 006, de 15/03/2016.

II.
O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma
.

III. "Em inúmeros julgados,
o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha
. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017).

IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no mesmo Município de Recife/PE, dera-se por "necessidade de serviço", aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de verificar se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à "necessidade de serviço", percebe-se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município.

V. Assim, se a justificativa de "necessidade de serviço" é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante.

VI. Segundo a jurisprudência do STJ, "a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito" (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014. VII. Recurso ordinário improvido. VIII. Agravo interno - interposto contra a decisão que, nesta Corte, indeferiu a liminar requerida - prejudicado.

(STJ - RMS: 55732 PE 2017/0288718-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 399)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA
. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. PRECEDENTES DO TJCE
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que procedeu à remoção do autor, servidor público do Município de Lavras da Mangabeira, à luz da (in) existência de motivação.

2.
A remoção de ofício é um ato discricionário da Administração Pública, por meio do qual se atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, sempre respaldada no interesse público
.

3.
In casu, compreende-se que o dever de motivação foi devidamente atendido, uma vez que a mudança de lotação do autor se fundamenta na necessidade de reestruturação do quadro de pessoal do serviço público municipal, na medida em que a decisão de remoção recaiu sobre todos os servidores públicos
.

4. Antes de editar a Portaria de Transferência, o Município demonstrou a necessidade de mudança de lotação, diante do quadro de superlotação de docentes em algumas escolas e carência em outras, bem como procedeu à tentativa de acordo com os professores que não estavam em sala de aula na gestão anterior, entre eles o autor.

5.
Frise-se que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e que a lotação é ato discricionário da Administração Pública, analisado segundo os critérios da conveniência e oportunidade, cabendo a intervenção do Poder Judiciário apenas quando constatada alguma ilegalidade, o que não se verifica no caso em espécie
.

6. Apelação conhecida, mas desprovida. (TJ-CE - AC: 00501652620218060114 Lavras da Mangabeira, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
- CABIMENTO -
REMANEJAMENTO JUSTIFICADO PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - CONDUTA LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA
.

A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que o servidor público não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração Pública, por ato discricionário, proceder à remoção e mudança de lotação de ofício, desde que de forma motivada e que o ato atinja a finalidade almejada pelo interesse público. O ato de remanejar o servidor público para exercício da função em outro órgão constitui ato discricionário da Administração Pública, impassível de modificação judicial quando acompanhado da devida motivação, amparado nos princípios da supremacia do interesse público, da oportunidade e da conveniência, e com observância dos parâmetros de legalidade.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10280180049601001 Guanhães, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)” (grifei)

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pacífica desta E. Corte de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. ATO COATOR PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. SOME. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

I – Não há direito líquido e certo na pretensão de incorporação à remuneração de parcela de caráter transitório, como a gratificação pelo exercício de função no Sistema Modular de Ensino – SOME, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, em observância ao princípio da irredutibilidade de salário.

II - Segurança denegada, à unanimidade.
ACÓRDÃO

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805435-28.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. HORAS SUPLEMENTARES. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010.
ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA
.

1- A autoridade erroneamente apontada apresentou informações, defendendo o mérito da causa; bem, ainda, o Estado ingressou na lide, aderindo aos termos da referida peça processual e a competência para julgamento do mandamus não se altera com a substituição, requisitos que permitem a aplicação da teoria da encampação. Precedentes.

2- Documentação colacionada aos autos mostra-se suficiente para a análise dos fatos trazidos na inicial. Desnecessidade de dilação probatória;

3- Com a implantação do PCCR, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, impõem-se adequações na jornada de trabalho e carga horária, o que se deu com a Lei estadual nº 8.030/2014 e Portaria nº 206/2015;

4- As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe; não cabendo impor à administração obrigação de manter as horas suplementares dos impetrantes, a fim de não incorrerem em ofensa aos critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração;

5-
O Supremo Tribunal Federal firma o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie
.

6- Segurança denegada
. (TJ-PA - MS: 00997447920158140000 BELÉM,
Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 29/05/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA.

1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do PCCR ? Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual nº 8.030/2014. 2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais, redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual nº 8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das aulas suplementares. 3. As aulas suplementares, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas suplementares do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está adstrita ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. 4. Nesse contexto fático-normativo não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior.
5.

Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie
. 6. O gozo da licença saúde não assegura ao impetrante carga horária, mormente em decorrência de transformações no sistema educacional efetivadas por leis posteriores que estabeleceram novos limites para carga horária dos professores estaduais.
7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado

(TJ-PA - MS: 00557223320158140000 BELÉM,
Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Data de Julgamento: 06/03/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/03/2018)” (grifei)

Assim, ao
servidor não é assegurada a imutabilidade no que tange a sua lotação e tampouco há vedação à Administração para que reorganize a distribuição dos servidores de acordo com as necessidades do serviço público e em observância à supremacia do interesse público.

Por fim, consigno que a escolha
dos critérios para a distribuição de carga horária e de lotação dos professores suscita análise do mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, assim como, destaco que a gestão e organização no serviço público da jornada de trabalho adequada dos docentes encontra respaldo no exercício do poder discricionário conferido à Administração Pública.

Portanto, considerando que o
impetrante não demonstrou a existência de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade no ato de remoção, capaz de ensejar a sua nulidade, conclui-se que o servidor público não possui direito líquido e certo de manter a sua lotação no Sistema Modular de Ensino – SOME com a carga horária de 40 horas semanais.

- DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada
, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Custas pelo impetrante, na forma da lei, todavia fica suspensa a sua exigibilidade, no prazo legal, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF

Decorrido o prazo legal, sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/09/2024